Tribunal: TJPA
Processo: 0821107-32.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10606 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0821107-32.2025.8.14.0000

REQUERENTE: JOSIEL DE OLIVEIRA BARROS

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO. MENORIDADE RELATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PROCEDÊNCIA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal ajuizada contra Acórdão que manteve a condenação pela prática dos crimes de roubo majorado e furto simples, com imposição das penas de 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa. A defesa pleiteia o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal. Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de roubo majorado para roubo simples e o reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal após a prolação da r. sentença condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição constitui matéria de ordem pública e pode ser reconhecida em revisão criminal.

4. No concurso de crimes, a prescrição incide sobre cada pena isoladamente, conforme art. 119 do CP, observando-se a pena mais grave para definição do prazo prescricional, nos termos do art. 118 do CP.

5. No caso, a pena aplicada para o crime de roubo majorado foi de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, o que atrai o prazo prescricional de 12 (doze) anos, nos termos do art. 109, III, do CP. Contudo, o revisionando possuía menos de 21 (vinte e um) anos na data dos fatos, circunstância que impõe a redução do prazo prescricional pela metade, conforme art. 115 do CP, resultando em prazo de 6 (seis) anos.

6. Entre a publicação da r. sentença, considerada em 17/02/2009, e a publicação do v. acórdão condenatório, em 10/11/2017, transcorreu lapso temporal de oito anos, oito meses e vinte e quatro dias, configurando a prescrição da pretensão punitiva superveniente, nos termos do art. 117, IV, do CP.

IV. DISPOSITIVO

7. Revisão criminal julgada procedente para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal e declarar extinta a punibilidade em relação ao processo paradigma.

___________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 107, IV, 109, III, 115, 117, IV, 118 e 119; CPP, arts. 389 e 621, I.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, julgar procedente a revisão criminal, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de revisão criminal ajuizada por Josiel de Oliveira Barros, com fundamento no art. 621, I, do CPP, em face de acórdão proferido nos autos da ação penal nº 0002390-12.2007.8.14.0040, que manteve a condenação do revisionando à pena de 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos artigos 157, §2º, e 155,
caput
, ambos do Código Penal, em concurso material.

A defesa requer, em síntese: (a) o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado; (b) a desclassificação do crime de roubo majorado para roubo simples; (c) a incidência das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa (ID 30469038).

A d. Procuradoria de Justiça, na condição de fiscal do ordenamento jurídico, se manifestou pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva (ID 31999076).

É o relatório.

À d. revisão.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Inicialmente, verifico que as razões do pedido revisional foram subscritas por advogado constituído (ID 30469039). O requerente faz jus ao benefício da justiça gratuita, estando dispensado do recolhimento de custas. Consta dos autos, ainda, a informação do trânsito em julgado da condenação, requisito indispensável ao ajuizamento da revisão criminal.

Presentes, portanto, os pressupostos formais de admissibilidade, passo à análise das alegações.

Sustenta a defesa, em suma, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, requerendo a declaração da extinção da punibilidade. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação do crime de roubo majorado para roubo simples e a retificação da dosimetria da pena, com o reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa.

In casu
, assiste razão ao requerente à ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, sendo certo que esta é matéria de ordem pública, cognoscível inclusive em sede de revisão criminal.

Ora, conforme se extrai dos autos:

(a) os fatos ocorreram em 12/08/2007 (página 8, do ID 30469046);

(b) o revisionando nasceu em 06/06/1989 (página 8, do ID 30469049), possuindo, portanto, 18 (dezoito) anos completos à época dos crimes;

(c) a condenação foi fixada em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão pelo crime de roubo majorado e 1 (um) ano de reclusão pelo crime de furto simples (página 10, do ID 30473234 / página 2, do ID 30473235);

(d) não consta nos autos o termo previsto no artigo 389 do CPP, considerando-se publicada a r. sentença no dia 17/02/2009, data do primeiro ato identificável de secretaria (página 7, do ID 30473235);

(e) o Ministério Público não recorreu;

(f) o v. Acórdão que manteve a condenação foi publicado em 10/11/2017 (página 10, do ID 30473251).

Nesse contexto, considerando que, no concurso de crimes, a prescrição incide sobre cada pena isoladamente (art. 119, CP), e que as penas mais leves prescrevem com as mais graves (art. 118, CP), a pena paradigma a ser considerada é a do crime de roubo majorado, o que atrai o prazo prescricional de 12 (doze) anos (art. 109, III, CP), reduzido pela metade em razão da menoridade relativa (art. 115, CP), resultando em 6 (seis) anos.

Assim, tendo transcorrido, entre a publicação da r. sentença e a do v. acórdão condenatório (art. 117, IV, CP), lapso temporal de oito anos, oito meses e vinte e quatro dias, resta configurada a prescrição da pretensão punitiva estatal, circunstância que impõe o reconhecimento da extinção da punibilidade do revisionando.

Reconhecida a prescrição, ficam prejudicados os demais pedidos formulados na presente revisão criminal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da d. Procuradoria de Justiça, julgo procedente a presente revisão criminal para reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal e declarar extinta a punibilidade de Josiel de Oliveira Barros, relativamente aos crimes apurados na ação penal nº 0002390-12.2007.8.14.0040, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal.

Comunique-se ao d. juízo da execução penal (proc. 0011657-50.2011.8.14.0401).

Sem custas, consoante artigo 40, IV, da Lei estadual nº 8.328/2015.

É o voto.

Belém, 24/03/2026